Tribunal: TJSP
Processo: 1027539-57.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação declaratória de revisão de cláusula contratual – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade – Gratuidade de justiça mantida – Violação ao princípio da dialeticidade não configurada – Aplicação das regras do CDC – Licitude da capitalização mensal, bem como das taxas de juros, expressamente pactuadas que não se

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação declaratória de revisão de cláusula contratual – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade – Gratuidade de justiça mantida – Violação ao princípio da dialeticidade não configurada – Aplicação das regras do CDC – Licitude da capitalização mensal, bem como das taxas de juros, expressamente pactuadas que não se mostraram abusivas – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS e Súmula 539 do STJ – Constatada existência de inovação recursal no que tange à cobrança e legalidade das tarifas previstas no contrato – Matéria que não foi abordada na origem, que não comporta conhecimento – Aplicação do artigo 1.014 do CPC – Sentença reformada – Ação julgada improcedente – Redistribuição dos ônus de sucumbência – Matéria preliminar rejeitada – Recurso do autor conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido e recurso do Banco réu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027539-57.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A, é apelado/apelante JOEL MACEDO JUNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
matéria preliminar, conheceram em parte o recurso do autor, na parte conhecida
negaram provimento e deram provimento ao recurso do Banco réu. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027539-57.2019.8.26.0001 -Voto no 39763
2
VOTO No 39763
APELAÇÃO No 1027539-57.2019.8.26.0001
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: FERNANDA ROSSANEZ VAZ DA SILVA
APTE/APDO
: BANCO BRADESCO S/A
APDO/APTE
: JOEL MACEDO JUNIOR
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSOS Apelações Ação declaratória de revisão de
cláusula contratual Insurgência contra a r. sentença que
julgou
parcialmente
procedente
a
demanda

Admissibilidade
Gratuidade de justiça mantida

Violação ao princípio da dialeticidade não configurada
Aplicação das regras do CDC Licitude da capitalização
mensal, bem como das taxas de juros, expressamente
pactuadas que não se mostraram abusivas Adoção das
teses fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS e
Súmula 539 do STJ Constatada existência de inovação
recursal no que tange à cobrança e legalidade das tarifas
previstas no contrato Matéria que não foi abordada na
origem, que não comporta conhecimento Aplicação do
artigo 1.014 do CPC Sentença reformada Ação julgada
improcedente Redistribuição dos ônus de sucumbência
Matéria preliminar rejeitada Recurso do autor conhecido
em parte e, na parte conhecida, improvido e recurso do
Banco réu provido.
1) Cuida-se de “ação declaratória de revisão de cláusula
contratual” julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 115/119,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027539-57.2019.8.26.0001 -Voto no 39763
3
cujo relatório se adota.
Apelam as partes.
Apelação de BANCO BRADESCO S/A (fls. 121/134).
Em síntese, argumenta o Banco recorrente, nas razões de
seu inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que, o apelado, não faz jus ao benefício da
gratuidade de justiça porque é motorista de aplicativo, profissão que não
condiz com o benefício da gratuidade da justiça.
Alega que, a parte adversa avençou contrato de
financiamento com parcelas mensais no importe de R$ 1.325,23 (um mil
trezentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos) o que indica que possui
condições de arcar com as custas do processo. Assim, requer a revogação do
benefício.
Afirma que, a alegação do apelado de excesso de
cobrança nos juros remuneratórios, não merece prosperar, porque apesar de o
parecer técnico apontar que foi aplicada taxa de juros maior do que a devida é
certo que o valor das parcelas não é composto apenas pelas taxas de juros
devendo ser observado o Custo Efetivo Total (CET) do contrato.
Sustenta que, tanto as taxas de juros mensal e anual,
assim como o CET estão expressamente previstos no item 18 do contrato (fls.
52), atendendo ao dever de transparência previsto no Código de Defesa do
Consumidor.
Diz que, os juros podem ser previstos em percentuais que
superem 12% ao ano, porque as instituições financeiras não se subordinam à
limitação da taxa legal de juros prevista no Decreto no 22.626/33, a teor da
Súmula 596 do STF.
Argumenta que, apenas os juros remuneratórios, ficam
limitados a 1% ao mês para os contratos bancários não regidos por legislação
específica e que o contrato só pode ser revisto no caso de vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027539-57.2019.8.26.0001 -Voto no 39763
4
exagerada ou abusividade, o que não ocorre no caso em análise.
Defende que, a cobrança de juros de forma capitalizada,
passou a ser admitida depois do advento da MP no 1.963-17/00,
posteriormente alterada pela MP no 2.170-36/01, afastando-se assim a
aplicabilidade da Súmula 121 do STF.
Aduz que, o consumidor, ao firmar a avença tomou
conhecimento de todos os detalhes do seu conteúdo e que a clareza da
negociação afasta qualquer possibilidade de nulificar o contrato.
Salienta que, o instrumento firmado, se trata de negócio
jurídico perfeito e acabado, composto dos elementos indispensáveis para a
sua formação e que como não restou demonstrado que o Banco apelante
incorreu em irregularidade ao atualizar as parcelas a r. sentença deve ser
reformada.
Requer que seja acolhida a preliminar arguida e que no
mérito seja dado provimento ao recurso para que a ação seja julgada
improcedente.
Apelação de JOEL MACEDO JUNIOR (fls. 139/151).
Assevera, preliminarmente, que o seu direito de defesa foi
cerceado porque ocorreu o julgamento antecipado do feito, tendo sido
indeferido o pedido de produção de prova pericial contábil a fim de que fosse
apurada qual a taxa de juros praticada pela instituição financeira. Assim,
requer que a r. sentença seja anulada, com a determinação da prova pericial.
Alega que o apelante é pessoa hipossuficiente por não
possuir conhecimentos técnicos o que justifica a propositura da ação.
Aduz que as partes formalizaram contrato no qual foi
acordada a cobrança de juros mensais conforme consta no item “taxa de juros
efetiva”, mas que após análise o apelante notou que o Banco requerido vem
cobrando valores superiores aos contratados.
Afirma que o Banco réu não impugnou os cálculos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027539-57.2019.8.26.0001 -Voto no 39763
5
apresentados pelo apelante, devendo o sistema de amortização ser
substituído pelo método de Gauss, para evitar que o consumidor seja lesado.
Argumenta que a capitalização de juros é uma prática
vedada pelo ordenamento jurídico como prevê a Súmula 121, do STF.
Diz que os contratos bancários devem conter termos claros
do que vem a ser juros compostos/capitalizados, o que não ocorre no caso em
comento, e que por tal motivo deve ser afastado tal método de cobrança.
Sustenta que de acordo com os artigos 591 e 406 ambos
do Código Civil os juros remuneratórios não podem ser superiores ao juros
moratórios, sob pena de redução e que no caso de não haver previsão
contratual acerca dos juros de mora deve ser aplicada a taxa Selic.
Ressalta que a taxa de juros moratórios não pode ser
superior a 1% (um por cento) ao mês em conformidade com o que restou
decidido no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS.
Diz que a cobrança de ressarcimento por serviços
prestados por terceiros é uma afronta ao Código de Defesa do Consumidor,
porque o consumidor não é informado qual é o serviço prestado a tal título.
Afirma que a cobrança de seguro é abusiva porque não foi dada ao
consumidor opção de escolha da seguradora, se configurando venda casada
nos termos do disposto no artigo 39, inciso I do CDC. Aduz que no caso de
reconhecer a abusividade nos encargos no período de normalidade deve ser
descaracterizada a mora.
Pleiteia que o recurso seja provido e que a r. sentença seja
reformada para julgar totalmente procedente a demanda.
As
partes
apresentaram
contrarrazões,
BANCO
BRADESCO S/A em fls. 154/161 e JOEL MACEDO JUNIOR em fls. 169/175.
O Banco requerido alega preliminarmente que o apelante
não possui interesse recursal para apresentar o recurso de apelação uma vez
que a r. sentença entendeu pela revisão contratual nos termos pretendidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027539-57.2019.8.26.0001 -Voto no 39763
6
pelo apelante na inicial e, no mérito, requer o não provimento do recurso.
O requerente aduz, preliminarmente, em sua resposta que
o recurso do Banco não deve ser conhecido por violar o princípio da
dialeticidade. No mérito afirma que o recurso não comporta provimento e
requer o prequestionamento da matéria aventada.
Diante da insuficiência no recolhimento do preparo
recursal, conforme a certidão de fls. 176, o Banco foi intimado a realizar o
complemento das custas, sob pena de deserção. Na mesma oportunidade o
requerente foi instado a se manifestar sobre as preliminares arguidas nas
razões de apelação de fls. 154/161 e, nos termos dos artigos 1o e 2o da
Resolução 549/2011, os interessados foram intimados acerca do julgamento
virtual (fls. 179).
O Banco requerido se manifestou em fls. 182 e juntou o
comprovante do recolhimento do complemento do preparo recursal em fls.
183/184.
O requerente se manifestou em fls. 186 e solicitou a
desconsideração da preliminar arguida nas razões de apelação apresentadas
em fls. 139/151
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação das partes
sobre o julgamento virtual, conforme certidão de fls. 187.
Recursos regularmente processados. Preparado o recurso
apresentado pelo Banco requerido (fls. 135/136 e fls. 183/184), mas ausente o
preparo referente ao recurso apresentado pelo requerente, uma vez que ele é
beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 46).
É o relatório.
2) Da matéria preliminar arguida pelo Banco requerido
Nas razões recursais o Banco requerido impugna o
benefício da gratuidade de justiça deferido ao autor.
Com efeito, dispõe o inciso LXXIV, do artigo 5o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027539-57.2019.8.26.0001 -Voto no 39763
7
Constituição Federal que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O Código de Processo Civil contém previsão no mesmo
sentido em seus artigos 98 e 99.
Assim, apesar da declaração de hipossuficiência possuir
relativa presunção de veracidade, é possível o indeferimento do benefício da
gratuidade da justiça quando se constatar a existência de elementos capazes
de evidenciar a falta de pressuposto legal para a sua concessão.
No caso vertente, o benefício da gratuidade foi deferido
para o autor na r. decisão de fls. 46, o Banco réu apresentou impugnação, mas
a r. sentença manteve a concessão do benefício. O Banco requerido
apresentou nova impugnação em sede recursal.
Contudo, não assiste razão ao Banco requerido porque
apresentou impugnação genérica, sem comprovar a existência de qualquer
indício de riqueza por parte do autor. Assim, escorreita a r. sentença nesse
tocante, sendo de rigor a manutenção da concessão do benefício.
A matéria preliminar apresentada pelo Banco réu nas
contrarrazões apresentadas em fls. 154/161 resta prejudicada diante da
petição do autor de fls. 186 que requer a desconsideração da preliminar de
cerceamento de defesa.
Da matéria preliminar aduzida pelo requerente JOEL
MACEDO JUNIOR.
Inicialmente cabe anotar que restou prejudicada a matéria
preliminar aduzida pelo requerente nas razões recursais diante do pedido de
desconsideração aduzido na petição de fls. 186.
Alega o requerente nas contrarrazões apresentadas que o
recurso apresentado pelo Banco réu não comporta conhecimento, por não
impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença.
Entretanto, não assiste razão ao apelado uma vez que da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027539-57.2019.8.26.0001 -Voto no 39763
8
leitura do recurso apresentado pelo Banco é possível constatar que houve
expressa impugnação da r. sentença no que tange à revisão do contrato,
inexistindo violação ao disposto no artigo 1.010 do CPC.
Sendo assim, considerando que não houve efetiva ofensa
ao princípio da dialeticidade, fica rejeitada a preliminar arguida nas
contrarrazões pelo autor.
Do mérito.
Trata-se de “ação declaratória de revisão de cláusula
contratual” ajuizada por JOEL MACEDO JUNIOR em face de BANCO
BRADESCO S/A, sob a alegação de que firmou contrato de financiamento
para a aquisição de veículo automotor junto ao Banco apelado, em que
constatou a existência de cobranças ilegais e abusivas, conforme cálculo
juntado em fls. 34/44.
O autor apresentou emenda à inicial em fls. 48/49 e juntou
os documentos de fls. 50/58.
Houve contestação (fls. 62/77) e réplica (fls. 111/114).
Adveio a r. sentença de fls. 115/119 que julgou
parcialmente procedente a demanda para determinar a revisão do contrato a
fim de que sejam aplicados juros remuneratórios de 1,70% (um vírgula setenta
por cento) ao mês e 21,75% (vinte e um vírgula setenta e cinco por cento) ao
ano, recalculando-se o valor das prestações. Diante da sucumbência mínima
do banco réu, o autor foi condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Daí os recursos de apelação apresentados pelas partes,
que serão analisados conjuntamente.
Com efeito, no presente caso não restam dúvidas de que
são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula 297 do STJ.
Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão, por si

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027539-57.2019.8.26.0001 -Voto no 39763
9
só, não tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o
deslinde da controvérsia devem prevalecer os princípios da liberdade de
contratar, da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código
Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51
do CDC).
No caso vertente está incontroversa a existência de
relação jurídica entre as partes, consubstanciada na “Cédula de Crédito
Bancário” em fls. 50/58, firmada em 20/03/2018, para o financiamento de
veículo automotor, no valor total de R$ 42.960,43 (quarenta e dois mil,
novecentos e sessenta reais e quarenta e três centavos), a ser pago em 48
(quarenta e oito) parcelas fixas, no valor de R$ 1.325,23 (um mil trezentos e
vinte e cinco reais e vinte e três centavos).
Além disso, restou expressamente pactuada a incidência
da taxa de juros de 1,70% (um vírgula setenta por cento) ao mês, e 22,41%
(vinte e dois vírgula quarenta e um por cento) ao ano, totalizando Custo Efetivo
Total - CET de 1,89% (um vírgula oitenta e nove por cento) ao mês e 25,21%
(vinte e cinco vírgula vinte e um por cento) ao ano, inexistindo qualquer
previsão acerca da eventual aplicação da “Tabela Price”.
Dessa forma, além de regularmente pactuada, a Medida
Provisória no 1963-17/00, de 31/03/2000, reeditada sob n° 2.170-36/01, admite
a capitalização mensal de juros em operações realizadas por Instituições
Financeiras, conforme tem admitido o STJ, desde que, havendo previsão
contratual, o contrato seja firmado posteriormente a entrada em vigor da
referida MP, como na presente hipótese.
Ademais, a cobrança de juros na forma capitalizada está
autorizada nas cédulas de crédito bancário, nos termos do artigo 28, § 1o, item
“I”, da Lei no 10.931/04.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027539-57.2019.8.26.0001 -Voto no 39763
10
A propósito, o E. STJ, para os efeitos do artigo 1.036 e
seguintes do CPC, fixou teses no sentido de permitir a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000
(REsp no 973.827/RS, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, J.
08/08/2012).
Para corroborar tal entendimento, foi editada a Súmula
539, do Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada.”
Ressalta-se
que
a
constitucionalidade
da
Medida
Provisória no 1963-17/00 é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL no 733.548/RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/3/2010, bem como no julgamento do
RECURSO ESPECIAL no 592.377/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em
04/02/2015, com repercussão geral, cadastrado sob o tema 33.
O C. Órgão Especial desta Corte já examinou o tema, no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0249862-73.2011.8.26.0000,
Rel.
Des.
Oliveira
Santos,
julgada
em
14/12/2011.
Outrossim, diferente do que entendeu o autor, além de
inexistir ilegalidade na cobrança de juros capitalizados, expressamente
pactuados, é dispensável a inserção de cláusula informando sobre o método
de amortização aplicado pela Instituição Financeira, não se verificando a
existência de afronta ao dever de informação, tampouco violação ao disposto
nos artigos 6o ou 46, ambos do CDC.
Acerca dos juros remuneratórios, o STJ tem entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027539-57.2019.8.26.0001 -Voto no 39763
11
assente no sentido de que, com a edição da Lei no 4.595/64, não se aplicam
as limitações fixadas pelo Decreto no 22.626/33 aos contratos celebrados com
Instituições Integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme Súmula 596
do STF.
No mesmo sentido é a orientação adotada no julgamento
do REsp no 1.061.530/RS, aos 22/10/2008, relatado pela Ministra Nancy
Andrighi, integrante da 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, nos
termos do artigo 1.036 e seguintes do CPC.
Portanto é possível a capitalização de juros no presente
caso, sendo lícitas as taxas expressamente pactuadas, não se aplicando as
disposições do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), bem como da Súmula 121
do STF.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte no
julgamento dos seguintes recursos: AP 1019766-70.2019.8.26.0482, Relatora
Des. Ana Catarina Strauch, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
TJSP, J. 16/04/2020; AP 1027674-80.2017.8.26.0602, Relator Des. Sebastião
Flávio, Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado TJSP, DJE: 15/04/2020.
Analisando o documento de fls. 45, que traz a média do
mercado das taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras para o tipo
de contrato firmado entre as partes verifica-se que não há que se falar na
existência de abusividade. Isso porque, o contrato sob análise prevê taxa de
juros de 1,70% (um vírgula setenta por cento) ao mês e 22,41% (vinte e dois
vírgula quarenta e um por cento) ao ano, conforme o item “II Características
da Operação” (fls. 51).
Considerando que a taxa média praticada pelo mercado à
época consistia em juros mensais de 1,65% (um vírgula sessenta e cinco por
cento) e juros anuais de 21,75% por cento (vinte e um vírgula setenta e cinco
por cento), não há que se falar na existência de abusividade.
Assim, como não restou configurada a cobrança de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027539-57.2019.8.26.0001 -Voto no 39763
12
de forma abusiva assiste razão ao Banco apelado ao requerer o
reestabelecimento da cobrança das taxas de juros assim como avençadas,
não havendo que se falar na revisão do contrato, na restituição de valores
cobrados de forma simples ou em dobro e tampouco na descaracterização da
mora.
Nesse sentido:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. Anatocismo. Insurgência contra a capitalização dos
juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I,
prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi
firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP
2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por
período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ. Legalidade de utilização
da Tabela Price. Requisitos preenchidos para o conhecimento do recurso, nos
termos do art. 1.010 do CPC. Sentença mantida. TARIFA DE CADASTRO
Alegação de abusividade. INADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do C. STJ
pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida desde que
cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo. É o
caso em questão. Não existe no contrato a tarifa de serviço de terceiro e fica
prejudicada essa questão. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”. (AP
no 1001581-94.2019.8.26.0510; Relator Des. Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 06/08/2020).
Com efeito, dispõe o artigo 1.014 do CPC:
“Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo
inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de
fazê-lo por motivo de força maior.”
Em comentários ao referido dispositivo, ensinam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 2227):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027539-57.2019.8.26.0001 -Voto no 39763
13
“Proibição de inovar. Por inovação entende-se todo
elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi
arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de
jurisdição (Fasching. ZPR 2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de
apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido
(nova demanda). Todavia, a norma comentada permite que sejam alegadas
questões novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no
primeiro grau por motivo de força maior. Pela proibição do ius novorum
prestigia-se a atividade do juízo de primeiro grau (Holzhammer. ZPR, p. 322;
Barbosa Moreira. Comentários CPC 17, n. 248, p. 452/454). O sistema
contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação,
estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que
guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-
los somente ao juízo recursal de segundo grau (Barbosa Moreira, Comentários
CPC 17, n. 248, p. 452/454). Correta a opção do legislador brasileiro pelo
sistema da proibição de inovar em sede do recurso de apelação.”
Sendo assim, considerando que na petição inicial não
houve qualquer manifestação sobre a cobrança abusiva ou sobre a existência
ilegalidade nas tarifas previstas no contrato firmado entre as partes, bem como
que a referida questão não foi analisada pela r. sentença, é evidente que esta
matéria não comporta conhecimento, por constituir inovação recursal.
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora FERNANDA ROSSANEZ
VAZ DA SILVA, para, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgar
improcedente a demanda.
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 85, §§ 2o e
11, do CPC, deve o autor arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos do Banco
requerido, ora fixados em 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027539-57.2019.8.26.0001 -Voto no 39763
14
observada a gratuidade de justiça deferida em favor do autor (fls. 46).
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar, conhece-
se em parte o recurso apresentado pelo autor, na parte conhecida nega-se
provimento e dá-se provimento ao recurso do Banco réu.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator